Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LAUDO MÉDICO NECESSÁRIO. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Para o encerramento da internação compulsória, como no caso, é necessário laudo médico especializado, não havendo prazo máximo legal estipulado, não se confundindo com a hipótese de internação involuntária, que possui prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 23-A, §5o, inciso III da Lei no 11.343/2006.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido.